Tribunal: TJDFT
Processo: 0725257-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-09

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. RESPONSABILIDADE POR ATOS OU FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO DO PASEP. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SAQUES INDEVIDOS E/OU AUSÊNCIA DE CORREÇÃO OU AGREGAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DECIDIDA PELO CONSELHO GESTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO INVOCADO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANO MORAL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. SUSPENSA PELA GRATUIDADE CONCEDIDA.
1. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova considerada impertinente, desnecessária ou protelatória e que o juízo repute inútil ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-probatório já constante nos autos para decidir. A análise quanto à necessidade da prova insere-se no âmbito da discricionariedade conferida ao Magistrado.
2. A atualização monetária e os juros anuais, que remuneravam os depósitos nas contas do PASEP, têm índices fixados expressamente em lei, a exemplo da Lei Complementar no 08/1970 e Lei Complementar no 26/1975, que preveem, inclusive, hipóteses de saques e retirada anual de rendimentos por depósito em conta corrente ou crédito em folha de pagamento, sendo o Banco do Brasil mero administrador e operador do fundo, estando, pois, jungido a tais dispositivos legais.
3. Apesar de o autor indicar a utilização dos diversos índices de atualização monetária aplicados ao saldo da conta individual ao longo dos anos (ORTN, OTN ou LBC, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP) utilizou juros de 3% e 5% ao ano, logo a tabela de cálculo apresentada não se adequa aos índices fixados pelo Conselho Diretor do PASEP. 3.1. Em sua planilha de cobrança, verifica-se que os valores depositados foram atualizados apenas pelo INPC, índice não previsto pela legislação.
4. Verifica-se que os saques alegados foram direcionados para sua própria conta corrente ou diretamente na folha de pagamento via convênio FOPAG, se constatando que são regulares e não configuram saques indevidos, como alegado pelo apelante.
5. Não havendo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP, não há de se falar em indenização por danos morais, haja vista a não ocorrência do ato ilícito, elemento essencial à configuração deste tipo de dano. 5.1. Conclui-se que os pedidos iniciais são improcedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça.